Tribunal: TJBA
Processo: 8010742-27.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8010742-27.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JORGE CARDOSO e outros

Advogado(s)
:
EDDIE PARISH SILVA, CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA, ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. e outros

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA, EDDIE PARISH SILVA, CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE RECONHECIDA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ASSINATURA IMPUGNADA. AUSÊNCIA DE PERÍCIA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS E MAJORADOS. JUROS DE MORA DESDE O EVENTO DANOSO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
RECURSO DO BANCO DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A prescrição em fraudes bancárias contra aposentados conta-se da ciência efetiva do dano pelo consumidor.

2. Cabe ao banco provar a autenticidade de assinatura impugnada (Tema 1061 do STJ). A inércia na produção de prova técnica confirma a inexistência do contrato.

3. A restituição de valores descontados indevidamente por fraude deve ser feita em dobro por violação à boa-fé objetiva (EREsp 1.413.542/RS).

4. A privação de verba alimentar de pessoa idosa gera dano moral in re ipsa. Majoração do valor indenizatório para R$ 10.000,00 em observância à proporcionalidade.

5. Os juros de mora incidem desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ).

6. Honorários advocatícios majorados para 15% em razão do êxito do autor.

RECURSO DO BANCO DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Cíveis nº 8010742-27.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante/apelado
JORGE CARDOSO
e
BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso do banco e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do autor, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, 16 de junho de 2026.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus
Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG25